Tribunal: TJDFT
Processo: 0718880-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718880-90.2024.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WASHINGTON BRUNO VIEIRA MOTA REU: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao Autor, em réplica. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator